Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-29.2023.8.11.0111
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001793-29.2023.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 550.725.931-34 (EMBARGADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade de faturas por ausência de comprovação da regularidade das medições e da cobrança do consumo de energia elétrica, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL e do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da regularidade das faturas impugnadas, justificando a oposição dos aclaratórios nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material , nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia quanto à inexistência de elementos técnicos suficientes à cobrança, indicando que a concessionária não apresentou laudo pericial, termo de ocorrência e inspeção, nem provas de comunicação ao consumidor.

5. A alegada omissão não se verifica, pois os fundamentos jurídicos e fáticos foram examinados e julgados com clareza, sendo inadmissível o uso de embargos como sucedâneo recursal para modificar o conteúdo da decisão.

6. A ausência de vício no acórdão torna indevida a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por não caracterizado o intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não se admite o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos já decididos de forma clara e suficiente pelo acórdão embargado. 2. A ausência de prova técnica da regularidade das medições e da comunicação ao consumidor justifica a manutenção da declaração de inexigibilidade das faturas questionadas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 320075898, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 322235365), alega omissão no que concerne as faturas questionadas e sua inexigibilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação (ID. 310301884), constata-se que a concessionária apelante não observou as exigências previstas no artigo 129 da mencionada resolução, posto que não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção, laudo técnico pericial emitido por órgão competente quanto ao mês de aumento questionado, tampouco prova de que comunicou o consumidor.

Nesse contexto, incumbia à concessionária apelante comprovar a IRREGULARIDADE do medidor, como por exemplo, um laudo de verificação realizado por pessoal tecnicamente habilitado no mês questionado na fatura e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, com certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, conforme prevê o §6º, do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Na presente situação, o que se debate é o aumento excessivo no consumo de kWh, de modo que, cabia à concessionária o encargo de justificar o súbito aumento consumo, a fim de demonstrar a regularidade dos lançamentos e leituras questionados.

Diante disso, considerando a hipossuficiência do consumidor, que se encontra em desvantagem tanto econômica quanto técnica, era obrigação da concessionária comprovar o elevado consumo faturado, conforme prevê o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que não foi devidamente comprovado.

Dessa forma, não tendo a concessionária demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, o valor indevidamente cobrado é inexigível.

(...)

Assim sendo, a concessionária apelante não cumpriu com o ônus probatório de demonstrar a regularidade das medições e das cobranças contestadas, conforme exige o art. 373, II, do Código de Processo Civil, além de não observar as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo correta, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos efetuada pelo juízo a quo.

Dessa forma, não tendo a concessionária justificado o aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, haja vista o procedimento unilateral, o valor indevidamente cobrado é inexigível, como bem consignado pelo juízo sentenciante.

(...)”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Ressalte-se que, a concessionária de energia não comprovou a regularidade da medição nem apresentou Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco laudo técnico pericial emitido por órgão competente referente aos meses debatidos nos autos, conforme estabelecido pelas regras da ANEEL, motivo pelo qual, não gera obrigação ao consumidor de pagamento dos valores aferidos em procedimento unilateral e sem contraditório.

A propósito, trago julgado em caso análogo por esta e. Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES SOB A RUBRICA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE E DE SUA AUTORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA ABUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a autora e a concessionária de energia elétrica, estando presentes os requisitos legais dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, cabia à concessionária comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência da irregularidade e sua autoria, o que não se verifica nos autos.

O laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente e carece de assinatura da consumidora e do técnico responsável, tornando-se prova insuficiente para imputação de fraude.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ entende que a cobrança baseada em procedimento unilateral e sem contraditório afronta os direitos do consumidor e não gera obrigação de pagamento.

A inexistência de prova de irregularidade imputável ao consumidor torna indevida a cobrança sob pena de presunção de má-fé, inadmissível no ordenamento jurídico.

A negativação decorrente de débito indevido configura dano moral in re ipsa, e o valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade do caso.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% decorre da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar, de forma inequívoca e bilateralmente validada, a existência de irregularidade e a autoria pelo consumidor para legitimar a cobrança de valores sob a rubrica de “recuperação de consumo”.

A produção de laudo técnico unilateral, desacompanhado de elementos mínimos de contraditório, não autoriza a cobrança de valores adicionais ao consumidor.

(...) (N.U 1001108-52.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)
(destaquei).

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025